Tribunal: TJSP
Processo: 2106075-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS - Tutela de urgência - Decisão que deferiu a concessão da tutela antecipada para que o banco réu proceda à entrega ao autor, do cartão e senha da conta bancária contratada, no prazo de 48 horas – Fixação de multa cominatória pelo D. Juízo a quo no valor de R$500,00 - Insurgência do banco réu -

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS - Tutela de urgência - Decisão que deferiu a concessão da tutela antecipada para que o banco réu proceda à entrega ao autor, do cartão e senha da conta bancária contratada, no prazo de 48 horas – Fixação de multa cominatória pelo D. Juízo a quo no valor de R$500,00 - Insurgência do banco réu - Pretensão de exclusão ou redução da multa diária imposta para o cumprimento da obrigação de fazer - Descabimento - Hipótese em que diante da demonstração dos requisitos do artigo 300, do CPC, o valor fixado a título de multa pelo juízo singular revela-se compatível com a obrigação - Multa que, ademais, só incidirá em caso de descumprimento – Necessidade apenas de fixação de limite máximo de incidência, ora estabelecido em R$ 15.000,00 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2106075-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que
é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado FABIO RODRIGUES DA
SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2106075-34.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.248
Voto no 27.248
Agravo de Instrumento no 2106075-34.2020.8.26.0000
Comarca: Santos - 3a. Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Fabio Rodrigues da Silva Sociedade Individual de Advocacia
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE
LIBERAÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS - Tutela de urgência - Decisão que
deferiu a concessão da tutela antecipada para que o banco
réu proceda à entrega ao autor, do cartão e senha da conta
bancária contratada, no prazo de 48 horas Fixação de
multa cominatória pelo D. Juízo a quo no valor de R$500,00
- Insurgência do banco réu - Pretensão de exclusão ou
redução da multa diária imposta para o cumprimento da
obrigação de fazer - Descabimento - Hipótese em que diante
da demonstração dos requisitos do artigo 300, do CPC, o
valor fixado a título de multa pelo juízo singular revela-se
compatível com a obrigação - Multa que, ademais, só
incidirá em caso de descumprimento Necessidade apenas
de fixação de limite máximo de incidência, ora estabelecido
em R$ 15.000,00 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em ação de obrigação de fazer c.c. pedido de liberação de valores e
indenizatória de danos morais com pedido de tutela de urgência proposta
por FABIO RODRIGUES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA em face de BANCO DO BRASIL S/A, deferiu a tutela
provisória de urgência pleiteada pelo autor, “para que o réu proceda à
entrega ao autor, do cartão e senha da conta aberta pelo autor junto à
Agência 5537-9, conta corrente 9.030-1, no prazo de 48 horas, pena de
pagamento de multa diária, ora fixada em R$500,00 (quinhentos reais), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2106075-34.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.248
favor do autor, para hipótese de não cumprimento da determinação” (fls.
40/41 da origem).
Recorre o corréu BANCO DO BRASIL S/A. Alega que o
autor é titular do cartão Ourocard Empresarial Elo, conta cartão no
124141944, plástico 6509.0790.0309.5467, emitido em 17.02.2020 e ativado
no dia 05.03.2020. Sustenta que aludido carão foi entregue ao autor em
28.02.2020 e ativado em 05.03.2020, ou seja, antes mesmo da distribuição
da ação, em 18.03.2020. Aduz que o autor já possuía acesso de sua conta
corrente pelo autoatendimento na internet, podendo fazer movimentações
eletrônicas sem a necessidade de utilização do cartão. Observa que o autor
movimentou sua conta, em 13.02.2020, por meio de cheque avulso entre
agências do Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 1.360,00, sem
necessidade de utilização de cartão magnético. Assevera que o autor
forneceu, no momento da contratação, endereço diverso do informado na
Inicial, deixando de comunicar eventual alteração. Sustenta não ter havido
prática de qualquer conduta ilícita por parte do banco, haja vista ter enviado
o cartão magnético para movimentação da conta contratada ao endereço
informado, antes do ajuizamento da ação, bem como não ter impedido o
autor de movimentar sua conta. Destaca que carece ao autor interesse de
agir, na medida em que não acessou a via administrativa para solução do
suposto conflito. Afirma estarem ausentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência. Alega que o arbitramento de multa diária no valor de
R$500,00, sem limitação, é desproporcional diante das peculiaridades do
caso. Afirma que a manutenção do valor da multa tal qual decidido implica
em enriquecimento ilícito do autor. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo afastamento da multa fixada
ou, subsidiariamente, pela sua redução, por excessiva ou fixação de teto
(art. 537, I, do CPC). (fls. 04/30).
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2106075-34.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.248
contrariado (fls. 218/222).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos morais.
O autor narra que, em 03.10.2019, o autor compareceu
a uma agência bancária do réu com vistas a contratar a abertura de contas
corrente, Ouro e Poupex. Afirma que o atendente, na ocasião, informou que
haveria envio de cartão magnético para uso das funções de débito/crédito e
acesso à conta. Relata que enquanto aguardava o cartão a ser enviado pelo
banco, cadastrou seus dados bancários junto ao convênio mantido entre a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP, para que fossem
lançados honorários advocatícios na referida conta. Nada obstante, o cartão
nunca chegou a ser entregue, inobstante os diversos contatos mantidos
junto ao banco para a solução da questão. Informa que neste ínterim, a
Defensoria Pública depositou 2 valores a título de honorários na conta
indicada, quais sejam R$904,59 e R$666,12. Observa que vem enfrentando
dificuldades para acessar sua conta sem o cartão.
Nesse contexto é que o autor ajuizou a presente
demanda e pleiteou o deferimento de tutela de urgência para que o réu
proceda à entrega do cartão magnético e senha para movimentação da
conta contratada. No mérito, pleiteou a condenação do banco ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$15.707,10.
Diante dos fatos levados a seu conhecimento, o D. Juízo
a quo deferiu a tutela requerida, nos seguintes termos (fls. 40/41 da origem):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2106075-34.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.248
"Vistos.
Recebo a petição e o documento de páginas
29/39 como emenda da inicial.
Tendo em vista a presunção estabelecida pelo
artigo 99, § 3o, do Código de processo Civil, e não
havendo
elementos
que
evidenciem
a
falta
dos
pressupostos legais (§2o), concedo ao autor os benefícios
da gratuidade de justiça.
Em
juízo
de
cognição
sumária,
observo
presentes os requisitos que autorizam a concessão
liminar da tutela específica pretendida no pedido inicial,
pois o documento juntado nas páginas 21/22 comprova a
abertura de conta junto ao Banco do Brasil.
Disso resulta a probabilidade do direito que,
aliada ao perigo de dano, verificado a partir do fato de
que sem o cartão e a senha o autor não pode movimentar
a conta, tampouco sacar os honorários depositados pela
Defensoria Pública (pág. 24/25).
Pelo exposto, concedo liminarmente a tutela
específica requerida, com fulcro no artigo 497, do
Código de Processo Civil, determinando que o réu
proceda à entrega ao autor, do cartão e senha da
conta aberta pelo autor junto à Agência 5537-9, conta
corrente 9.030-1, no prazo de 48 horas, pena de
pagamento de multa diária, ora fixada em R$ 500,00
(quinhentos reais), em favor do autor, para a hipótese
de não cumprimento da determinação.
Servirá esta decisão, assinada digitalmente,
como ofício, a ser impresso pelo autor e encaminhado ao
Banco do Brasil S/A, para cumprimento da liminar.
Diante das especificidades da causa e de modo
a adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência
da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e
Enunciado n.35 da ENFAM).
Intime-se e cite-se o réu para contestar o feito
no prazo de 15 dias úteis.
A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada
na petição inicial. A citação deverá ser acompanhada de
senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se
de
processo
eletrônico,
em
prestígio
às
regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o
exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Ficam desde já as partes cientes de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2106075-34.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.248
juntada de mídia (CD ou pen drive) com documentos cuja
digitalização
em
PDF
seja
tecnicamente
inviável,
independe de deferimento, bastando que o próprio
advogado compareça em cartório para a entrega da
mídia, com uma cópia para cada parte do processo,
comunicando a prática do ato mediante petição nos autos
(NSCGJ, 1.259).
Intime-se" (g.n.).
Contra esta decisão, insurge-se o Banco do Brasil S/A,
ora agravante.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recuso comporta parcial provimento.
Inicialmente, quanto ao preenchimento dos requisitos do
artigo 300, do Código de Processo Civil, razão não assiste ao agravante.
Com
efeito,
restou
demonstrado
nos
autos
a
probabilidade do direito alegado pelo autor, haja vista que embora afirme o
banco que entregou o cartão magnético para movimentação da conta
corrente contratada pelo autor, nada demonstrou nos autos neste sentido.
Vale lembrar que meros prints de tela de seu sistema
interno não bastam para comprovar o cumprimento da obrigação, não sendo
crível que o autor tenha recebido efetivamente o magnético e esteja
movimentando sua conta. Se assim fosse, não teria ajuizado ação após obtê-
lo para efetuar saques.
Outrossim, inobstante tenha afirmado o banco que o
recorrido movimentou sua conta por meio de emissão de cheque, não fica
desobrigado de entregar o cartão de débito/crédito ao autor com a finalidade
de movimentação da conta bancária, eis que assim contratado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2106075-34.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.248
partes, bem assim ser de praxe a providência.
De outro lado, tratando-se de conta na qual foram
efetuados depósitos a título de honorários advocatícios, por maior razão se
justifica a concessão da tutela pretendida (periculum in mora), mormente
tratar-se de verba de natureza alimentar, cujo acesso deveria estar liberado
sem restrições.
De outro lado, o banco não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o por quê não autorizou o saque em caixa bancário, mediante
apresentação de documentos pessoais, retendo de forma indevida os
valores lá depositados.
Portanto, demonstrados initio litis os requisitos do artigo
300, do CPC, forçosa a manutenção da r. decisão agravada neste aspecto.

Por consequência, o magistrado tem poderes para
impor a aplicação de multa como meio coercitivo à concretização do
comando judicial.
No presente caso, o D. Juízo a quo arbitrou multa diária
de R$ 500,00, sem limitação, caso o banco deixe de fornecer ao cliente
cartão e senha para movimentação de conta aberta, valor este que atende
ao requisito de suficiência e compatibilidade com a obrigação, nos termos
do citado art. 537 do CPC.
Ademais, a multa só incidirá em caso de
descumprimento, não há qualquer justificativa para que haja alguma demora
ou impossibilidade para o atendimento.
Todavia, revela-se necessária apenas a fixação de limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2106075-34.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 27.248
máximo de incidência da penalidade imposta, pena de desproporcionalidade
da medida. Consideradas as particularidades do caso, razoável a limitação
da multa diária ao teto de R$ 15.000,00, que poderá ser revisto se não
cumprida a obrigação a posteriori.
Saliente-se, por fim, que nada obsta que o magistrado
modifique o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo a exclua, caso
verifique que a penalidade se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, §1o,
inciso I, do Código de Processo Civil).
Portanto, não merece nenhum reparo a decisão
recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator